Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no .............0723159-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: .........Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda Agravado: .........Bruno Silva De Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0735670-59.2018.8.07.0001, assim redigida: “Ante o exposto, reputo presentes os requisitos caracterizadores da sucessão empresarial da devedora CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO BANDEIRANTE EIRELI. - ME por ELEVA ODONTOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL LTDA. e DEFIRO o pedido de inclusão desta no polo passivo do feito. Concedo à codevedora ora incluída prazo de 15 dias para que pague a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença. Transcorrido "in albis" o prazo "supra", intime-se a parte exequente para que indique bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59974176), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar a inclusão da ora agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta que não está demonstrado o abuso de personalidade jurídica que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica. Verbera que não houve irregularidades na dissolução da sociedade empresária Odontologia Bandeirantes Ltda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes ao cumprimento de sentença em relação à ora agravante. A recorrente deixou de recolher o valor referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da sociedade empresária agravante no polo passivo da relação jurídica processual. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetido, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador, ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao afirmar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na situação ora em exame os elementos de prova coligidos aos autos de origem não são suficientes para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade, de confusão patrimonial, e de dissolução empresarial irregular da sociedade empresária Odontologia Bandeirantes Ltda. Convém ressaltar que as mencionadas sociedades empresárias foram constituídas por sócios administradores distintos (Id. 59974187 e Id. 59974187). Assim, a alegação de que a ora recorrente exerce a mesma atividade empresarial e no mesmo endereço da sociedade empresária devedora não é suficiente para permitir a responsabilização da ora agravante. Como reforço argumentativo, observe-se que em virtude da mudança de endereço da ora recorrente, a sociedade empresária Núcleo Odontológico Brito Macedo Odontologia Ltda passou a exercer sua atividade empresarial no endereço informado nos autos (Id. 59974187). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC). 4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada. (Acórdão 1867261, 0707716-31.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, em virtude da intimação da agravante para promover o pagamento da dívida. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes ao cumprimento de sentença em relação à ora agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator